Tribunal: TJDFT
Processo: 0705570-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA SISBAJUD. PESQUISAS RECENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há óbice à renovação de pesquisas de ativos financeiros da parte executada, desde que demonstrado o esgotamento dos meios para a localização de bens pelo exequente e tenha havido alguma modificação econômica, bem como transcorrido tempo razoável entre as buscas.
2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.